Tribunal: TJPA
Processo: 0814523-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814523-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN DIEGO SOARES DA COSTA

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0814523-17.2023.8.14.0000

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE:
RENAN DIEGO SOARES DA COSTA

REPRESENTANTE:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN (DEFENSOR PÚBLICO)

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO
. DESCABIMENTO.
APENADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES, SENDO A PRIMEIRA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO À PENA DE 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO E A SEGUNDA POR CRIME IMPEDITIVO – TRÁFICO DE DROGAS, CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. NECESSÁRIO RESGATE INTEGRAL DA PENA DESTE, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE DO CRIME NÃO IMPEDITIVO. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. OUTROSSIM, CRIME NÃO IMPEDITIVO QUE POSSUI PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 5º, CAPUT, DA MESMA NORMATIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
RENAN DIEGO SOARES DA COSTA,
através da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA,
que indeferiu o pedido de indulto natalino, requerendo a revisão da decisão, a fim de que seja assegurado o cumprimento do decreto de indulto, de acordo com o seu espírito e a exceção prevista para o tráfico privilegiado.

Em suas
razões
(fls. 04/06, ID nº 16053593), relata
que na decisão da magistrada argumenta-se que o crime de tráfico privilegiado, mesmo com a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º, resulta em uma pena superior aos 5 anos limitados pelo art. 5º do referido Decreto Presidencial nº 11.302/22. Assim, sustenta que estamos diante de um grave erro de interpretação que leva o julgador a se opor ao decreto ao não aplicar o indulto natalino de forma geral a todo aquele condenado pelo chamado tráfico privilegiado. Desconsiderou-se a exceção prevista no inciso VI do art. 7º do ora Decreto.

Em
contrarrazões
(fls. 07/09, ID nº 16053594), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se os termos da decisão, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Em decisão de juízo de retratação,
(fl. 567, ID nº 16347845
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 569/571, ID nº 16393993), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O Agravo em Execução manejado por RENAN DIEGO SOARES DA COSTA objetiva reformar decisão que indeferiu o pedido de indulto, pelo descumprimento do requisito objetivo, nos moldes do artigo 5º do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022.

Não foram levantadas preliminares.

O agravante, em apertada síntese, alega ter havido interpretação equivocada do Togado, especialmente no que toca à inobservância ao artigo 7º, VI, do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, o qual permite a concessão da benesse em caso de condenação por tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06). Acrescenta que a eventual existência de "contradição intrínseca do decreto" com o disposto no art. 5º da mesma normativa não pode ser interpretada em seu prejuízo, assim, requer a concessão do indulto natalino.

Porém, sem razão.

Infere-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão (processo nº 0001258-59.2011.814.0039), convertida em duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ocorre que após a condenação no mencionado processo, inicialmente a pena privativa de liberdade, o agravante fugiu da custódia em 05/09/2012, tendo sido preso em flagrante por novo delito em 07/12/2012, pelo qual foi condenado nos autos do processo nº 0001777-94.2012.814.0401, à pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, no regime Fechado, também pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não tendo sido aplicado neste caso a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Superado os esclarecimentos supra, exige-se para fins de concessão do benefício do indulto natalino, que a pena em abstrato da condenação seja inferior a 05 anos, bem como que haja inicialmente o cumprimento integral da pena de crimes impeditivos, se houverem, antes da concessão da benesse para os delitos não impeditivos.

Extrai-se do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022,
in verbis
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único
. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. [...]

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
[...]

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Volvendo-se ao caso dos autos, a defesa pleiteou a concessão do indulto natalino, tendo o Ministério Público se manifestado de modo desfavorável, ante o descumprimento dos requisitos do art. 5º e 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Observa-se que, apesar de não se desconhecer a excepcionalidade trazida pelo art. 7º, VI, do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, não se pode olvidar que a mesma normativa expressamente consigna que
"Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
Neste tocante, se a pena em abstrato para o crime do art. 33 da Lei de Drogas é de 15 anos "Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa", a interpretação do Togado se revela idônea.

Ademais disso, no caso dos autos, como se vê, o agravante foi condenado pelos crimes de: 1) tráfico privilegiado (autos nº 0001258-59.2011.814.0039- pena de 02 anos e 06 meses de reclusão - art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) e, 2) tráfico de drogas (autos n. 0001777-94.2012.814.0401 – pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, no regime Fechado, revelando-se este último como crime impeditivo, nos moldes do art. 7º, I, do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ALMEJADA A CONCESSÃO DO INDULTO. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE REGISTRA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (EQUIPARADO A HEDIONDO), O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA, POR FAZER PARTE DO ROL DE CRIMES IMPEDITIVOS. ALÉM DISSO, PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO ESCORREITA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 7º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80000958820238240018, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara Criminal).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos artigos 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão profligada merece ser mantida inalterada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém, 04/03/2024